Tribunal: CARF
Processo: 10166.905322/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905322/2013-31
ACÓRDÃO
3301-014.553 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-012.380, nos quais alega omissão sobre o motivo da glosa que fora o
fato de que o contribuinte não utilizara matéria-prima agrícola de produção regional em seu
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.553 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905322/2013-31
2
processo produtivo, sendo, pois, necessário que o colegiado ora recorrido se pronuncie sobre a
aplicabilidade do resultado do julgamento do RE 596.614, mesmo diante dessa circunstância.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, por vício de contradição,
conforme conclusão transcrita abaixo:
“A decisão reconhece a vinculação, prejudicial de análise de mérito, mas, mesmo
assim, entende por bem decidir o litígio. Observe.
Incontestável, pois, a vinculação dos presentes autos ao processo de lançamento
em que se discute a glosa dos créditos, fato reconhecido, inclusive, pela
Recorrente tanto em Manifestação de Inconformidade quanto em Recurso, e
devidamente apontado no Acórdão Recorrido. Tal fato, por si só, implicaria no
reconhecimento de correlação entre eles.
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no
592.891 (Repercussão Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
(...)Há contradição nos fundamentos declinados pela i. Relatora.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência ficta do acórdão embargado em 11/06/2023 (processo
encaminhado à PGFN em 12/05/2023), devolvendo os autos em 14/06/2023, dentro do prazo
recursal de cinco dias previstos regimentalmente, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante alega que houve omissão quanto ao fundamento da glosa da decisão
proferida no Acórdão no 3402-002.993, processo 10166.721520/2014-24, por ter a decisão
embargada aplicado a decisão do STF, proferida no RE 592.891, tema 322 de repercussão geral,
mesmo reconhecendo a vinculação com o processo 10166.721520/2014-24.
Já o despacho de admissibilidade admitiu os embargos por outro vício, o de
contradição, por ter reafirmado a vinculação, mas ter decidido de forma autônoma, aplicando o RE
592.891.
A decisão embargada assim decidiu:
“O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.553 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905322/2013-31
3
Infere-se dos autos que as compensações buscadas pela Recorrente não foram
homologadas, porque não reconhecido o saldo credor de IPI apurado no
PER/DCOMP no 28393.12466.290711.1.5.01-7138. Isso porque, a monta
ressarcível foi objeto de glosa e exigência pela Autoridade Fiscal através do PAF no
10166.721520/2014-24 (Auto de Infração).
Incontestável, pois, a vinculação dos presentes autos ao processo de lançamento
em que se discute a glosa dos créditos, fato reconhecido, inclusive, pela
Recorrente tanto em Manifestação de Inconformidade quanto em Recurso, e
devidamente apontado no Acórdão Recorrido. Tal fato, por si só, implicaria no
reconhecimento de correlação entre eles.
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no
592.891 (Repercussão Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Igualmente, extrai-se da ementa do RE no 596.614:
IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS
ADQUIRIDOS
SOB
O
REGIME
DE
ISENÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
NÃOCUMULATIVIDADE. CF/88, ART.43, 1o, II, E 2o, III;153, 3o, II.
A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis
normativos depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da
nãocumulatividade.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus,
por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da nãocumulatividade.
Sendo assim, o referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da
alínea ‘b’, inciso II, § 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(..)b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.553 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905322/2013-31
4
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o
entendimento do STF firmado em sistemática de recursos repetitivos, e
consequentemente, homologo as compensações até o limite do crédito apurado
pela Unidade de Origem.”
Inicialmente, não enxergo a contradição, pois apesar de o colegiado ter reconhecido
a vinculação ao processo 10166.721520/2014-24, considerou que norma regimental prevista no
artigo 62 do anterior RICARF prevalecia sobre a decisão eventualmente proferida no processo
vinculado, pois que tal artigo também vinculava o colegiado.
Quanto à omissão, ela não existe, pois o fundamento de isenção da decisão
proferida no RE no 592.891 é autônomo em relação à isenção decorrente da utilização de matéria-
prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional da Amazônia Ocidental, prevista no artigo
82, III do RIPI/2002. No caso, o artigo 69, II do RIPI/2002 traz hipótese de isenção vinculada apenas
à aquisição da ZFM, com projeto aprovado, sem perquirir da utilização de matéria prima nos
termos do artigo 82, III.
Em recurso voluntário, a embargada se reporta aos argumentos aduzidos em
manifestação de inconformidade, especialmente na alínea “e” do item 5.2 da peça recursal (e-fls.
410/411) que se refere justamente à isenção decorrente de aquisição de produtos oriundos de
fornecedores da ZFM, objeto do RE no 592.891.
No caso dos autos, as mercadorias foram adquiridas da ZFM (o relatório da decisão
proferida pela DRJ já explicitava a situação), sendo fato incontroverso e, portanto, o colegiado
entendeu que o fato se subsumia à decisão vinculante do RE 592.891.
Destarte, não vislumbro nem a contradição, nem a omissão alegadas.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 574
DF CARF MF
Original